Tribunal: TJSP
Processo: 2172596-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Nulidade da citação. Inocorrência. Citação efetivada por hora certa à funcionária que recebeu sem qualquer ressalva. Ademais, em nenhum momento as coexecutadas alegam que os endereços constantes no mandado de citação estão incorretos.
Prescrição não efetivada. Autora que não permaneceu inerte tendo

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Nulidade da citação. Inocorrência. Citação efetivada por hora certa à funcionária que recebeu sem qualquer ressalva. Ademais, em nenhum momento as coexecutadas alegam que os endereços constantes no mandado de citação estão incorretos.
Prescrição não efetivada. Autora que não permaneceu inerte tendo feito tentativas de localização do réu e de bens dos executados.
Ademais, tratando-se de devedores solidários, a citação válida de um interrompe a prescrição em também em relação aos demais.
Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000681039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172596-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DANI
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA EIRELI, MARIA RACHEL FRANCO
LOPES
e
MARCOS
ANTONIO
LOPES
LEITE,
é
agravado
ROSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172596-58.2020.8.26.0000-pg
2
VOTO N o: 37.206
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2172596-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
DANI
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
DE
CARGA EIRELI, MARIA RACHEL FRANCO LOPES E MARCOS
ANTONIO LOPES LEITE
AGRAVADO:
ROSA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
INTERESSADOS: DANIELA FRANCO LOPES ALMEIDA E
FERNANDA FRANCO LOPES MAGALHÃES
JUIZ: GUILHERME SILVEIRA TEIXEIRA
Agravo de instrumento. Locação. Execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Nulidade da citação. Inocorrência. Citação efetivada
por hora certa à funcionária que recebeu sem
qualquer ressalva. Ademais, em nenhum momento as
coexecutadas alegam que os endereços constantes no
mandado de citação estão incorretos.
Prescrição não efetivada. Autora que não permaneceu
inerte tendo feito tentativas de localização do réu e de
bens dos executados.
Ademais, tratando-se de devedores solidários, a citação
válida de um interrompe a prescrição em também em
relação aos demais.
Recurso não provido
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por DANI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA
EIRELI, MARIA RACHEL FRANCO LOPES E MARCOS ANTONIO
LOPES LEITE, nos autos da ação de execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172596-58.2020.8.26.0000-pg
3
fundada
em
contrato
de
locação,
movida
por

ROSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a r. decisão
reproduzida às fls. 77/78, que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Sustentam os agravantes, em síntese,
que não foi realizada a citação via postal, conforme determina o art. 241,
do CPC, sendo feita por oficial de justiça. Argumentam que não
configurada a hipótese de citação por hora certa, insurgindo-se contra a
certidão do auxiliar da justiça no tocante a falta de dados sobre a pessoa
que teria recebido. Discorrem sobre a ausência de citação da agravante
Maria Rachel e da empresa agravante Dani Transportes, também por hora
certa. Argumentam sobre a irregularidade no arresto on line diante da
ausência de citação do agravante Marcos e da nulidade da citação da
agravante Maria Rachel. Alega a ocorrência da prescrição e pugna pela
extinção do feito.
Ausente
pedido
de
efeito
suspensivo/ativo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Respeitadas
as
extensas
razões
recursais, o recurso não comporta provimento.
Não se verifica nenhum prejuízo na
citação feita por oficial de justiça ao invés da citação postal, além disso a
agravada requereu dessa forma, de modo que aplicável o disposto no art.
247, V, do CPC.
Em relação à arguição de nulidade da
citação, tenha-se presente que o oficial de justiça tem fé pública e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172596-58.2020.8.26.0000-pg
4
verificando a hipótese de ocultação, no caso a informação por ele recebida
era de que a agravante Maria Rachel estava viajando, cuja prova para
refutar essa afirmação, não trouxe aos autos.
Na hipótese vertente, verifica-se que
o oficial de justiça realizou a citação por hora certa conforme disposto no
art. 252, do CPC das agravantes, Maria Rachel e Dani Transportes, da qual
a primeira é sócia, na pessoa de Elisangela P. Rodrigues Silva, funcionária
da segunda, a qual recebeu sem qualquer ressalva (fls. 93).
Em face de tais circunstâncias, o ato
citatório deve ser considerado válido, notadamente porque não houve
recusa ao recebimento da carta de citação.
Ademais, como bem consignou o d.
magistrado prolator da decisão recorrida: “Em nenhum momento as
coexecutadas alegam que os endereços constantes no mandado
de citação (fls. 189) estão incorretos”.
De outra parte não há qualquer
irregularidade no arresto feito em 05/03/2018 no valor de R$ 82,90, antes
da citação do agravante Marcos, eis que tal medida pode ser deferida
inaudita altera pars, além disso, ele já foi citado (fls. 322 e 325 dos autos
principais).
Por fim, afasta-se a alegação de
prescrição, inocorrente na espécie, eis que não houve inércia da agravada
que diligenciou para tentar localizar o agravante e bens dos agravados,
como se verifica da petição de fls. 269/277 dos autos principais, em que
alega ocorrência de fraude à execução pela transferência de imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172596-58.2020.8.26.0000-pg
5
ocorrida no curso da demanda.
De qualquer modo, importa registrar
que o agravante Marcos é fiador que se obrigou como devedor solidário no
contrato de locação (cláusula 17a, fls. 34 dos autos principais), assim, em
razão da solidariedade dos devedores, com a citação válida de um dos
executados houve interrupção da prescrição que atinge o agravante. (art.
204, §1o do Código Civil).
A respeito da matéria, confira-se:
Embargos
à
execução
-
prescrição - devedores solidários - interrupção do prazo
prescricional decorrente da citação válida de um codevedor
que prejudica os demais - embargos julgados improcedentes
- sentença mantida - recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1006752-13.2017.8.26.0248; Relator (a): Coutinho de
Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Foro de Indaiatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
LOCAÇÃO
-
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL MOVIDA EM FACE DO FIADOR
POSTERIOR
INCLUSÃO DA LOCATÁRIA NO PÓLO PASSIVO EXECUTIVO ALEGAÇÃO
DE PRESCRIÇÃO
DESCABIMENTO
FIADOR E LOCATÁRIOS
SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS
INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART.
204 DO CC Se é fato prescrever a lei que a interrupção da
prescrição contra o principal devedor prejudica o fiador,
a hipótese inversa não se admite, porquanto seria fazer o
principal seguir o acessório. Contudo, se o fiador e
devedor principal se colocam na condição de devedores
solidários, a interrupção da prescrição em relação a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172596-58.2020.8.26.0000-pg
6
deles, prejudica o outro, a teor do que prescreve o § 1o
do art. 204 do CC RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação
Cível
1110419-08.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
Andrade
Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS.
REJEIÇÃO
DE
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HAVENDO
A
CITAÇÃO
VÁLIDA
DE
UM
DOS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS INTERROMPE-SE A PRESCRIÇÃO TAMBÉM EM
RELAÇÃO AOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2207948-82.2017.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São
João da Boa Vista - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento:
19/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)
Nesse contexto, considerando-se que
o termo de entrega das chaves ocorreu em 28/03/16 (fls. 263/264 dos autos
principais), a distribuição da ação em 30/05/16 e a citação das executadas
Maria e Dani Transportes realizada em 23/04/17 (fls. 94), não há que se
falar em prescrição.
Por tais razões, a r. decisão agravada
não comporta reforma.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172596-58.2020.8.26.0000-pg
7
CESAR LACERDA
Relator